Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTOS DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O ressarcimento de despesas processuais é definido pelos princípios da causalidade e da sucumbência, com a observância dos arts. 82, §2o, 85 e 86 do CPC.
3. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado. O mero descumprimento contratual não gera dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.